Tribunal: STF
Processo: ARE 1360317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ISONOMIA. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES MÉDICOS. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados, com o fim de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, 2º, 3º, 5º, 37 e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei nº 8.112/90, em seu artigo 19, fixa a jornada de trabalho dos servidores públicos da União, autarquias e fundações públicas federais, em 40 horas semanais, observados os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente, ressalvando em seu § 2º a duração do trabalho estabelecido em leis especiais, in verbis:



    (...)



    A condição dos técnicos-administrativos encontra-se disposta no artigo 19, caput, da Lei nº 8.112/90, supramencionado. Tal dispositivo, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto nº 1.590/95 que, em seu artigo 3º, possibilita a flexibilização da jornada de trabalho dos servidores públicos enquadrados na Lei nº 8.112/90, por parte do dirigente máximo do órgão ou da entidade. Trata-se, portanto, de uma faculdade posta à disposição da autoridade administrativa, sendo a sua decisão discricionária e desde que atendidos os requisitos trazidos no dispositivo legal, in verbis:



    (...)



    Verifica-se, dessa forma, que, no caso em tela, os impetrantes, em sua maioria, laboram 40 horas semanais por seu alvitre, com acréscimo remuneratório proporcional ao aumento de sua carga horária. Saliente-se: a lei lhes exige a carga horária de 20 horas semanais e, em conformidade com a lei, prestaram concurso público e foram admitidos pela entidade apelada; posteriormente, por conveniência própria, alteraram a carga horária semanal para 40 horas semanais, utilizando-se da exceção legal.



    Por meio deste mandado de segurança, pleiteiam agora a redução da jornada de trabalho de 40 horas para 30 horas semanais sem a redução de sua remuneração, sendo que sua jornada foi aumentada de 20 horas para 40 horas semanais por sua livre e espontânea vontade. Ora, realmente, o pleito não se justifica. Caso realmente queiram a redução de sua carga horária, basta que optem pela jornada de 20 horas, retornando ao status quo ante. Ao meu ver, a única diferença ao optarem por impetrar esta ação é que poderia-se, ao menos em teoria, obter a redução da jornada semanal, sem se abater proporcionalmente o valor de suas remunerações, o que não seria possível administrativamente, visto que a opção pela jornada de 20 horas semanais lhes reduziria proporcionalmente os valores ganhos.



    Todavia, essa intenção não pode ser salvaguardada pelo Poder Judiciário. Uma vez realizada a opção pelo servidor médico pela jornada de 40 horas semanais, a sua remuneração é elevada proporcionalmente ao período laborado a maior; requerer, posteriormente, a redução da jornada de trabalho para 30 horas sem a redução da verba remuneratória, sem sombra de dúvidas, configuraria um meio de se obter enriquecimento ilícito, o que não se pode tolerar.



    Em relação aos servidores médicos que laboram 20 horas semanais, a sua pretensão em obter a flexibilização para 15 horas semanais também se mostra desarrazoado. Primeiramente, porque o Decreto nº 1.590/95 supramencionado somente previu a situação de redução da jornada para 30 horas semanais aos trabalhadores que laboram 40 horas semanais. Ou seja, ainda que se admitisse a aplicabilidade do referido decreto ao caso - o que não ocorre, conforme já explicitado acima -, inexiste previsão legal que tutele o pleito dos demandantes.



    (...)



    Destarte, chego à conclusão de que as razões recursais não merecem ser acolhidas. A uma, porque, conforme demonstrado, a classe dos médicos não é regida pelo Decreto nº 1.590/95, que possibilitou, conforme a conveniência e oportunidade da autoridade administrativa, a flexibilização da jornada de trabalho da categoria dos técnicos-administrativos; ou seja, inexiste previsão legal para tanto à categoria médica. A duas, porque lei específica aplicável aos médicos - a Lei nº 12.702/12 -, em seu artigo 41, já prevê uma condição mais favorável do que a própria flexibilização autorizada pelo ente administrativo, qual seja, a limitação da jornada de trabalho a 20 horas semanais. A três, finalmente, porque o Poder Judiciário não pode ser utilizado para o fim de obtenção de enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra (receber por 40 horas e trabalhar apenas 30 horas).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente